Tribunal: STF
Processo: HC 265546
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-28
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo em Recurso Especial 2.952.582/MT, submetido à relatoria do Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA.



    Consta dos autos que a paciente foi condenada à pena de 6 anos de reclusão, em regime semiaberto, pela prática do crime de homicídio (art. 121 do Código Penal). 



    De acordo com a denúncia: 



    [...]



    Desponta dos autos inquisitoriais que após ingerir bebidas alcoólicas no bar/restaurante/boate GETÚLIO GRILL, situado na Av. Getúlio Vargas, a Denunciada saiu do local, conduzindo seu veículo gol, para afinal transitar na via pública secundária denominada Rua Cândido Mariano.



    Consta do caderno policial que a Denunciada desobedeceu os sinais de trânsito de parada obrigatória, vertical e horizontal, da Rua Cândido Mariano, porque em alta velocidade, cruzou via pública preferencial chamada Av. Presidente Marques, para afinal colidir com a motocicleta da Vítima, de marca Honda, modelo fan 125, cor vermelha, placa KAL-0274, arremessando-a a uma distância de catorze metros e setenta e seis centímetros do ponto de colisão, causando a sua morte instantânea.



    Apurou-se que em seguida, a Denunciada se afastou do local da colisão, com a inequívoca intensão de furtar-se das responsabilidades legais que lhe devem ser atribuídas, em razão da sua conduta criminosa, bem como deixou de prestar socorro ao Ofendido, que até então não se sabia estar morto.



    Extrai-se dos autos que após foragir por aproximadamente trezentos metros do local do crime, o veículo da Denunciada simplesmente parou, por causa dos problemas mecânicos decorrentes do impacto fatal realizado contra a Vítima.



    O Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso negou provimento ao apelo defensivo.



    A defesa, então, interpôs Recurso Especial, que, inadmitido na origem, ascendeu ao Superior Tribunal de Justiça por meio de Agravo, ao qual a Quinta Turma negou provimento, em acórdão assim ementado: 



    AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JÚRI. VIOLAÇÃO DO ART. 619 DO CPP. INEXISTÊNCIA. DOLO EVENTUAL. COMPROVAÇÃO. SÚMULA N. 7 DO STJ. HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. INVIABILIDADE. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 



    [...]



    Nesta ação, o impetrante alega, em síntese, “a ausência de elementos de prova capazes de sustentar a imputação dolosa”. Destaca que “o acordão ignora que, no processo penal, cada fato, cada elemento do crime precisa ter suporte específico nas provas, sendo inviável presumir a comprovação de quaisquer deles – mesmo na falta de provas específicas a seu respeito – apenas porque fazem sentido ou não divergem de outras provas já existentes”. Ao final, requer a concessão da ordem para “desclassificar a conduta da Paciente para crime culposo” ou “submeter a paciente a novo julgamento com o decote da embriaguez da análise dos jurados”.



    É o relatório. Decido. 



    A condenação da paciente foi mantida pelo Superior Tribunal de Justiça com base na seguinte fundamentação:



    [...] o TJMT analisou com clareza a tese do dolo eventual, anotando que "o Conselho de Sentença ao reconhecer o dolo eventual, considerou, além da embriaguez, a velocidade excessiva desenvolvida pela apelante na condução do veículo; bem como a inobservância, por parte dela, ao sinal de parada obrigatória quando invadiu a pista preferencial."



    [...]



    Observa-se que os demais pontos do recurso são apenas reforço da tese de ausência de comprovação do dolo eventual, o que foi afastado pelo Tribunal, conforme se pode verificar do trecho acima transcrito. 



    É relevante anotar ainda que a soberania dos veredictos do Tribunal do Júri é garantia constitucional que somente pode ser relativizada em situações excepcionais, quando a decisão se mostra manifestamente contrária às provas dos autos.



    A valoração das provas é atribuição do Tribunal do Júri, e este Superior Tribunal de Justiça não pode reexaminar as provas, sob pena de usurpar a competência do Júri (ut, AgRg no AREsp n. 2.692.738/GO, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 6/5/2025, DJEN de 13/5/2025.)



    Com razão, portanto, o Superior Tribunal de Justiça, que assentou, de um lado, a soberania dos vereditos do Júri e, de outro, em conformidade com as balizas das instâncias antecedentes, a suficiência do espectro de provas que embasou a condenação. 



    Sendo esse o quadro fático apresentado, não é possível, ao menos nesta via de cognição sumária, reavaliar os elementos de convicção consignados na instância ordinária, a fim de se corroborar a tese defensiva. Ora, como se sabe, esta via processual é incompatível com o reexame de fatos e provas (HC 152.493-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 1º/8/2018; HC 136.622-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 17/2/2017; HC 135.748, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/2/2017; HC 135.956, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 28/11/2016; HC 134.445-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe de 27/9/2016).



    É da jurisprudência desta SUPREMA CORTE o entendimento de que é inviável o Habeas Corpus “quando ajuizado com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal; (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido; (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato; e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento” (HC 118.912-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 13/2/2014). No mesmo sentido: HC 139.864-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/6/2018; HC 117.252-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 24/9/2013; HC 115.609, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 1º/4/2013; HC 93.368, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 25/8/2011.



    Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 



    Publique-se.



    Brasília, 28 de novembro de 2025. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente